Tribunal: TJES
Processo: 5018302-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018302-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Lúcia Maria Cardoso da Silva em face do Banco Santander S.A., alegando, em síntese, que o requerido creditou em sua conta certa quantia referente a um empréstimo consignado em nome da requerente. Contudo, como não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto a requerida, requereu o cancelamento, o que fora efetivado, tendo, inclusive, os valores sido restituídos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação judicial e requereu o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação o Requerido suscita, de forma preliminar, falta de interesse em agir. No mérito, que não há nos autos qualquer prova de sua ocorrência, inexistindo em toda a narrativa sequer indicação de evento danoso capaz de gerar a obrigação de indenizar para o réu. Desta feita, vemos claramente que não houve qualquer abalo sofrido pela autora, visto que o caso foi resolvido de forma administrativa. Portanto, pugna pela improcedência.

Em sede de

sentença (ID 4326082) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4326152),

almejando que a sentença fosse reformada para aumentar o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, onde o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4326156)

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrida, tendo em vista
que que, de algum modo, com os dados do consumidor, seja por meio de fraude de terceiro ou por uso indevido de um dos agentes financeiros vinculados ao Banco réu, foi realizado contrato de empréstimo bancário em nome do consumidor.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)